Tribunal: TJSP
Processo: 0004391-91.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade. Apreensão de CDs e DVDs "piratas" de títulos diversos. Configuração do crime. Materialidade e autoria demonstradas. Tendo o laudo pericial evidenciado que o produto é falso, haja vista não possuir características de fabricação comuns aos exemplares autênticos, não há que se falar em ausência de prova

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade. Apreensão de CDs e DVDs "piratas" de títulos diversos. Configuração do crime. Materialidade e autoria demonstradas. Tendo o laudo pericial evidenciado que o produto é falso, haja vista não possuir características de fabricação comuns aos exemplares autênticos, não há que se falar em ausência de prova da materialidade. Dispensabilidade de excessivo formalismo no que concerne à constatação da materialidade do delito de violação de direito autoral. Penas bem dosadas. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004391-
91.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante KLEDES
ALEXANDRE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004391-91.2014.8.26.0362 -Voto no 13.546
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 4 3 9 1 -
9 1 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 3 6 2
A p e l a n t e : K l e d e s A l e x a n d r e P e r e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M o g i G u a ç u
VOTO No 13.546
Apelação criminal. Violação de direito autoral.
Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade.
Apreensão de CDs e DVDs “piratas” de títulos
diversos. Configuração do crime. Materialidade e
autoria demonstradas. Tendo o laudo pericial
evidenciado que o produto é falso, haja vista não
possuir características de fabricação comuns aos
exemplares autênticos, não há que se falar em
ausência
de
prova
da
materialidade.
Dispensabilidade de excessivo formalismo no que
concerne à constatação da materialidade do delito
de violação de direito autoral. Penas bem dosadas.
Apelo não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 194/199 acrescenta-se
que o réu KLEDES ALEXANDRE PEREIRA foi condenado, como incurso
no art. 184, § 2o, do CP, às penas de 2 anos de reclusão, sob o regime
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo unitário, permitido o
apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, sustenta que não foram observados os procedimentos
previstos no art. 530 do CPP, a despeito da expressa previsão contida no
art. 530-I do CPP. Neste sentido, aponta a deficiência da prova da
materialidade do crime, tendo em vista que a perícia deveria ter sido
realizada em todos os produtos apreendidos e não por amostragem. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004391-91.2014.8.26.0362 -Voto no 13.546
3 V
que não basta a apreensão de CDs e DVDs, uma vez que não foram
apontados quais softwares foram ilegalmente copiados com o intuito de
lucro, se algum era livre e quais eram os que o réu não tinha direito de uso,
acrescentando que as vítimas não foram identificadas. Sustenta, ainda, a
inconstitucionalidade do § 2o do art. 184 do CP, diante da desproporção em
relação à previsão contida no § 1o do mesmo artigo. Pugna, ao final, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja absolvido da imputação.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer, manifestou-se pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
2) Segundo consta, KLEDES tinha em depósito, com intuito
de lucro, 7748 CDs e DVDs de diversos títulos, reproduzidos com violação
de direitos autorais, isso conforme auto de prisão em flagrante de fls. 2/3,
auto de exibição e apreensão de fls. 29 e laudo pericial de fls. 66/70, bem
como pela sua confissão em Juízo.
A despeito das ponderações defensivas, o laudo referente à
perícia realizada, por amostragem, nos CDs e DVDs apreendidos,
confirmou que estes não são originais e sim constituem produto de
contrafação, especificando, ainda, os títulos de algumas das obras
reproduzidas (“Hotel transylvania”, “De pernas pro ar 2”, “Tá chovendo
hambúrguer 2”, “Inédito Laura Pausini”, “Beyoncé Grown Woman” etc)
Constatada
a
falsificação
do
material
apreendido,
inquestionável o crime de violação de direito autoral praticado pelo réu, o
qual, por sinal, admitiu seu intuito de lucro.
Em casos desta natureza, mostra-se suficiente a perícia por
amostragem, tomando como parâmetro os aspectos externos dos DVDs ou
CDs apreendidos.
Cumpre destacar, sobre o tema em debate, o enunciado da
Súmula no 574 do C. STJ:
“Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a
comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004391-91.2014.8.26.0362 -Voto no 13.546
4 V
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou
daqueles que os representem”.
A antijuridicidade e tipicidade do fato narrado, não obstante
a discussão que suscitam, não podem ser afastadas, tanto que, a este
respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, editou a
Súmula no 502:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em
relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs
e DVDs piratas”.
Em que pese existir considerável parcela da população
movimentando o mercado da “pirataria”, não se pode afirmar que tal
comportamento é aceito ou tolerado pela sociedade, visto que é de
conhecimento geral a ilegalidade de tais produtos.
Frise-se que a conduta praticada pelo réu afeta o meio
social de maneira ampla, uma vez que a distribuição de CDs e DVDs
pirateados acarreta lesão na indústria do ramo, geradora de emprego
formal, bem como movimenta um comércio paralelo sem qualquer
arrecadação de tributos, prejudicando o Fisco e a sociedade como um todo.
No mais, as insinuações de que o réu poderia ter algum
“direito de uso” em relação ao material ou de que poderiam existir obras
“livres” em meio à apreensão são genéricas e não comportam acolhida,
ausente qualquer demonstração neste sentido, cuja apresentação nos
autos competia à defesa.
Igualmente não há que se falar em inconstitucionalidade do
§ 2o do art. 184, CP, em razão da alegada desproporcionalidade em relação
ao § 1o (ou ao caput) do mesmo artigo. Trata-se de opção legislativa, não
cabendo ao Poder Judiciário alterar, de forma direta, preceito sancionador
de tipo penal, sob pena de incorrer em desrespeito aos princípios da
legalidade e da separação dos Poderes.
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
A pena-base foi fixada acima do piso em razão dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004391-91.2014.8.26.0362 -Voto no 13.546
5 V
antecedentes decorrentes de condenação por delito idêntico (fls. 184/185),
retornando ao mínimo pela circunstância atenuante da confissão.
Em benefício ao réu, foi fixado o regime aberto.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator